Tribunal: TJSP
Processo: 2271977-73.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer c/c indenização – Decisão agravada que declinou da competência determinando a remessa dos autos a uma das Varas da Justiça Federal – Matéria controvertida que se insere na competência das Câmaras de Direito Privado, nos termos do artigo 5o, § 1o, da Resolução no 623/2013 deste Egrégio Tribunal de Justiça – Não conhecimento do recurso, com

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer c/c indenização – Decisão agravada que declinou da competência determinando a remessa dos autos a uma das Varas da Justiça Federal – Matéria controvertida que se insere na competência das Câmaras de Direito Privado, nos termos do artigo 5o, § 1o, da Resolução no 623/2013 deste Egrégio Tribunal de Justiça – Não conhecimento do recurso, com determinação.